Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PRÉVIO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a decisão do juízo a quo que indeferiu qualquer renovação de consulta futura aos sistemas conveniados deste Tribunal.
2. Caso a parte exequente indique o surgimento de bens penhoráveis, o juízo deve determinar a realização de consulta aos sistemas conveniados, como meio de buscar a satisfação da execução.
3. A jurisprudência deste Tribunal é clara ao dispor sobre possibilidade de renovação das pesquisas após o decurso razoável de tempo
4. Uma vez que o processo executivo se pauta, primordialmente, pela busca da satisfação do interesse do credor, não é cabível o indeferimento futuro de qualquer diligência, devendo os pleitos serem analisados individualmente, levando em consideração os princípios norteadores do processo executivo, em especial a razoabilidade e a proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e provido.